Tribunal: TJBA
Processo: 8004078-46.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004078-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): Defensora Pública Belª. Iracema Érica Ribeiro Oliveira IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CENTRAL BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. internação provisória. lesão corporal seguida de morte. Alegação de EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. Peculiaridades do caso concreto. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO e manutenção DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Gravidade da conduta. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Defensora Pública Belª. Iracema Érica Ribeiro Oliveira, em favor do Paciente JOSÉ NILTON RODRIGUES DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CENTRAL/BA. II – A Impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva do Paciente, sob os fundamentos, em síntese, de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que permanece preso há mais de 08 (oito) meses, sem qualquer previsão para a realização do Exame de Sanidade Mental do Paciente. III – Da análise da documentação colacionada aos autos não há como prosperar a alegação de excesso de prazo apontada pela Impetrante, mormente porque no processo penal, os prazos não são peremptórios, e eventual inobservância não tem o condão de reverter um decreto de prisão preventiva baseado em fundamentação idônea, devendo-se analisar caso a caso, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a existência ou não de constrangimento ilegal. IV – Em que pesem as alegações de excesso de prazo aduzidas pela ora Impetrante, vislumbra-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que a demora para a conclusão do feito não decorre de desídia ou omissão estatal, inexistindo qualquer delonga injustificada por parte do Magistrado no caso em comento. Como não se ignora, o alegado o excesso de prazo somente poderá ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que apenas há que se falar em constrangimento ilegal diante de descabida morosidade no desenvolvimento da marcha processual, atribuída à inércia do Estado-juiz. Precedentes do STJ. V – Assim, compulsando detidamente os autos, verifica-se que, embora o Paciente esteja segregado cautelarmente por período considerável, a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, a necessidade de realização do Exame de Sanidade Mental do Paciente, e ao reduzido contingente de especialistas no Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador/BA. VI – Dessarte, cumpre destacar, por oportuno, que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente quanto a que a manteve apresentam fundamentação jurídica idônea e lastreada em elementos constantes dos autos, demonstrando o efetivo preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ressaltando a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este último justificado na necessidade da garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta do crime e nas condições de saúde do ora Paciente, haja vista que “as circunstâncias do fato e da conduta são de elevadíssima gravidade. Consta dos autos que o flagranteado agrediu fisicamente sua genitora, em região fatal, em estado de ausência de lucidez. As agressões foram de elevadíssima gravidade, dado que localizadas na cabeça” bem assim que “as condições pessoais são negativas. De fato, pesa contra o flagranteado indícios de ser autor de outros crimes.”. VII – No mesmo sentido, observa-se que a decisão que substituiu a prisão preventiva do Paciente pela medida cautelar de internação provisória também possui fundamentação idônea, restando evidenciado ser esta a medida necessária e adequada para evitar a reiteração delitiva e preservar a integridade física do Paciente e dos demais detentos da unidade prisional em que se encontrava custodiado, especialmente diante do relatório firmado por psiquiatra do Conjunto Penal de Irecê/BA, noticiando que o Paciente apresentava surto psicótico recorrente, diagnosticado como psicose não orgânica (CID: F29), sendo recomendado seu isolamento em enfermaria e contenção mecânica e química. Neste contexto, constata-se que a aplicação de qualquer medida menos gravosa não se revela suficiente, portanto, não havendo que se falar em antecipação da pena. VIII – À vista de todas essas circunstâncias, e nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça, não se verifica a presença de constrangimento ilegal por alegado excesso de prazo capaz de justificar a revogação da custódia cautelar. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. X – Habeas corpus CONHECIDO e ordem DENEGADA, mantendo inalterada a medida cautelar imposta ao Paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8004078-46.2024.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente JOSE NILTON RODRIGUES DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CENTRAL/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, mantendo inalterada a medida cautelar imposta ao Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de abril de 2024. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS12